Tribunal: CARF
Processo: 13984.720179/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720179/2010-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.594 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLODOALDO LEMOS DE ANDRADE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. LAPSO MANIFESTO.
CONSTATAÇÃO.
RECEPCIONADOS
EMBARGOS
INOMINADOS.
ARTIGO 66 RICARF.
Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF, restando comprovada
a existência de lapso manifesto no Acórdão guerreado, cabem embargos
inominados para sanear o lapso manifesto quanto contradição entre o
dispositivo analítico e a conclusão do voto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, para, sanando a contradição apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado que
passa a ter a seguinte redação: "Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer à isenção da área de utilização
limitada de 500 ha e restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte".

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720179/2010-11
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720179/2010-11

Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
CLODOALDO LEMOS DE ANDRADE, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo administrativo em referência, teve contra si lançado Crédito
correspondente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, em relação ao exercício de
2006.
Após regular processamento, a Egrégia 1° Turma Ordinária da 4o Câmara da 2o
Seção de Julgamento, entendeu por bem conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento, conforme consta no Acórdão no 2401-006.632, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO
DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área
tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre
a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA
CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. UTILIZAÇÃO LITIMITADA. DESNECESSIDADE
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
Tendo os autos sido encaminhados para a Equipe Regional de Análise do
Contencioso da 9° Região, para cumprimento do Acórdão encimado, a autoridade fazendária
elaborou despacho alegando a existência de contradição entre dispositivo analítico da conclusão,
que menciona “dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer à isenção da área
de utilização limitada de 500 ha” e a parte final do voto que menciona provimento parcial para
restabelecer a isenção da área de utilização limitada de 500 ha e também reconhecer o VTN
declarado pelo contribuinte, propondo o retorno ao CARF para apreciação da questão.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheiro Miriam
Denise Xavier, esta entendeu por bem acolher o pleito da autoridade fiscal inscritos e
recepcionados como Embargos Inominados, propondo inclusão em nova pauta de julgamento
para sanear a contradição apontada, nos termos do Despacho de e-fls. 135/137.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720179/2010-11

Distribuídos os presentes Embargos a este Relator já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Com fulcro no art. 66 do Regimento Interno dos Conselhos Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 08 de março de 2016, adoto os
Embargos de Declaração da Equipe Regional de Análise do Contencioso da 9° Região Fiscal,
como Embargos Inominados.
Deixo de apreciar a questão da tempestividade, posto que, sendo adotado como
embargos inominados, não há no RICARF prazo para sua interposição.
Veja-se o teor do artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Em suas razões, pretende a Autoridade Administrativa incumbida do seguimento
do feito sejam conhecidos seus embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por
entender ter havido a ocorrência de contradição (lapso manifesto) entre o dispositivo analítico e a
conclusão do voto.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargo, para que a
Turma recorrida se pronuncie a respeito da contradição apontada, esclarecendo o resultado, de
modo a sanar o manifesto erro.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, a Conselheira Presidente, Dra. Miriam Denise Xavier, constatou que houve
contradição entre o dispositivo e a conclusão.
Nesse sentido, procedem os Embargos Inominados opostos pela representante da
Equipe de Contencioso, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido erro seja
devidamente saneado.
Com efeito, por este acórdão deve-se prover a correção da inexatidão material
devida a lapso manifesto de contradição no resultado do dispositivo, questão objetiva sobre a
qual não paira dúvida.
A leitura das razões de decidir do Acórdão 2401-006.632, bem como o conteúdo
da ementa levam à hialina conclusão: incabível a manutenção do arbitramento com base no
SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se
em conta a aptidão agrícola do imóvel, ou seja, o pleito da revisão do VTN arbitrado pretendido
pelo Contribuinte foi concedido, tendo sido, portanto, dado provimento ao recurso voluntário
neste ponto, vejamos o que diz a parte da ementa que nos interessa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2006
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720179/2010-11

ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO
DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
Para excluir quaisquer dúvidas, o corpo do acórdão embargo é claro ao tratar da
matéria, não se manifestando em nenhum momento em negar provimento ao recurso voluntário,
mas sim sempre no sentido da impossibilidade do arbitramento com base no SIPT sem aptidão
agrícola, vejamos:
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte regularmente
intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de
1996, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas
de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela
autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu
imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização
deve enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos dados
declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o indivíduo
só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque o
lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade
plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato
discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode
deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as
DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a
questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar
os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média
dos VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de
valoração do VTN atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN
a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se entendendo
que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720179/2010-11

base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se
demonstram adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo
contribuinte em laudo técnico ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs das
DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado
o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os
preços de terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas.
O VTN, segundo a fls 82, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios de
terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a
média dos VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no
9.393, de 1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação; II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra; c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considerase justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel II aptidão agrícola; III dimensão do imóvel; IV área ocupada e
ancianidade das posses; V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12,
§ 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola),
o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720179/2010-11

e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
legítimo, sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR
DA
TERRA
NUA.
SUBAVALIAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
SIPTSISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com
base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do
município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no
9202005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel.
(acórdão CSRF no 9202005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202007.331, de
25/10/2018)
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal lançadora
não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve ser
restabelecido o VTN declarado pelo recorrente em sua DITR glosado pela autoridade
fiscal.
Conseqüentemente a conclusão foi na linha da fundamentação esposadas, senão
vejamos:
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer à isenção da área de utilização limitada (reserva
legal) de 500 ha (totalizando 910,8 ha) e reconhecer o VTN declarado pelo contribuinte,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Embora todo o fundamento acima transcrito, bem como a ementa e a conclusão
encimadas, tratarem pela revisão do lançamento e eventual provimento do recurso, o dispositivo
analítico foi omisso quanto a este ponto, vejamos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer à isenção da área de utilização limitada de 500
ha.
Como se observa, a falta de referência ao reconhecimento do VTN declarado
pelo contribuinte ao final do dispositivo analítico constitui evidente erro material, devendo
ser sanado, pela sua inclusão no texto em questão, a restar a seguinte forma:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer à isenção da área de utilização limitada de 500
ha e restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720179/2010-11

Ademais, apenas a título de elucidação, o resultado encimado não acarreta
provimento integral do recurso visto que o contribuinte questiona a existência de erro de fato em
relação a área de pastagem, ponto afastado pelo Acórdão recorrido.
Sendo assim, por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS
EMBARGOS INOMINADOS de acordo com o artigo 66 do RICARF, para corrigir a parte
dispositiva do acórdão, antes escrita como: “Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer à isenção
da área de utilização limitada de 500 ha.”, para que passe a ler lida como “Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer à isenção da área de utilização limitada de 500 ha e
restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.”, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital